Tribunal: TJMT
Processo: 1032276-58.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032276-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IVANI ALVES TRINDADE - CPF: 161.719.852-87 (APELADO), MURILO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 221.158.018-14 (ADVOGADO), CARINA DALLA MARTHA ROMA - CPF: 682.797.282-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VIBRA ENERGIA S.A

APELADO(S):

IVANI ALVES TRINDADE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE ABSOLUTA. CURADORIA ESPECIAL. INEFICÁCIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato jurídico, para declarar a nulidade absoluta da citação por edital realizada em execução de título extrajudicial. A citação editalícia foi deferida após uma única tentativa frustrada de citação por carta precatória, sem demonstração do esgotamento das diligências para localização do executado. O juízo de origem reconheceu a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, por violação aos requisitos legais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital realizada sem o esgotamento das diligências necessárias à localização do réu, bem como se a atuação de curador especial e a oposição de embargos à execução são aptas a convalidar a nulidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital possui natureza excepcional e somente é admissível após comprovado o esgotamento efetivo das tentativas de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

A realização de apenas uma tentativa de citação não caracteriza diligência suficiente para autorizar a citação ficta, configurando nulidade absoluta do ato.

A nomeação de curador especial pressupõe citação válida e não tem o condão de suprir vício estrutural na formação da relação processual.

A inexistência de citação válida impede a formação da coisa julgada material e afasta a incidência da preclusão consumativa.

A nulidade absoluta de citação pode ser arguida a qualquer tempo, não se caracterizando nulidade de algibeira ou comportamento contraditório.

Ausente prova inequívoca de capacidade financeira, deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A citação por edital somente é válida quando precedida do efetivo esgotamento das diligências para localização do réu.

2. A atuação de curador especial não convalida a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida.

3. A inexistência de citação válida impede a formação da coisa julgada material e afasta a preclusão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, 256, § 3º, 72, II, 98, 99, § 4º, e 502; CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.736.002/TO, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, 2ª Turma, j. 07.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.197.394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por VIBRA ENERGIA SA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico (
querela
nullitatis

insanabilis
), julgou procedente o pedido formulado por IVANI ALVES TRINDADE.

A causa de pedir originária consiste na alegação de nulidade absoluta da citação por edital realizada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1018254-68.2018.8.11.0041, em razão do não esgotamento das
diligências
para localização do executado e da inobservância dos requisitos legais previstos nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida assim decidiu:

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por IVANI ALVES TRINDADE, devidamente qualificado nos autos, em face de VIBRA ENERGIA S.A., também qualificada, por meio da qual o autor busca a declaração de nulidade de sua citação e de todos os atos processuais subsequentes praticados nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1018254-68.2018.8.11.0041, que tramita perante este mesmo Juízo.

Narra o autor, em sua petição inicial (ID 127107048), que figura como executado na referida ação de execução, na condição de fiador, a qual foi distribuída em 26 de junho de 2018. Alega que, após a determinação inicial de citação, foi expedida carta precatória para a Comarca de Ji-Paraná/RO, a qual retornou com certidão negativa do Oficial de Justiça, informando que no endereço da empresa executada funcionava outra pessoa jurídica e que no endereço dos sócios, incluindo o do autor, havia apenas um terreno murado sem residência.

Sustenta que, com base unicamente nesta diligência infrutífera, a parte exequente, ora ré, requereu o arresto de bens e a citação por edital, o que foi deferido pelo juízo.

Argumenta que tal ato citatório é absolutamente nulo, uma vez que não foram esgotados os meios de localização do executado, constituindo a citação editalícia medida de caráter excepcionalíssimo.

Aponta uma série de vícios que, em sua ótica, maculam de forma insanável o ato processual, a saber: a realização de uma única e insuficiente tentativa de citação pessoal; a ausência de quaisquer outras diligências para localização de seu paradeiro, como a consulta aos sistemas conveniados (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD) ou a expedição de ofícios a concessionárias de serviço público, em violação ao disposto no artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil; e a ausência de preenchimento dos requisitos formais do artigo 257 do mesmo diploma legal, incluindo a falta de publicação do edital na plataforma do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz, ademais, que sempre residiu no endereço indicado na inicial da execução, qual seja, Rua Soldado da Borracha, nº 63/75, em Ji-Paraná/RO, fato que comprova por meio de declarações de vizinhos e certidões de citação positiva em outras demandas judiciais.

Alega que a certidão do Oficial de Justiça naqueles autos executivos é equivocada, pois o imóvel de número 63 corresponde à garagem de sua residência, que é contígua ao imóvel de número 75. Reforça que a parte ré tinha conhecimento de outros locais onde poderia ser encontrado, como na Comarca de Machadinho do Oeste/RO, onde se situam os imóveis hipotecados em garantia da dívida, mas deliberadamente optou por não diligenciar em tais endereços.

Informa que, após a citação editalícia, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual opôs Embargos à Execução (autos nº 1031507-21.2021.8.11.0041), arguindo a nulidade da citação de forma genérica. Tais embargos foram julgados improcedentes, e a curadora especial não interpôs o competente recurso de apelação, o que resultou no trânsito em julgado da decisão e em manifesto prejuízo à sua defesa, consolidando uma situação processual baseada em um vício de origem.

Diante do exposto, e com fundamento no cabimento da querela
nullitatis

insanabilis
para vícios
transrescisórios
como a ausência de citação válida, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão do trâmite da Ação de Execução nº 1018254-68.2018.8.11.0041.

Ao final, pugnou pela procedência integral do pedido para declarar a nulidade da citação editalícia e de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença proferida nos embargos à execução, com a reabertura de prazo para o exercício de sua defesa. Pleiteou, ainda, os benefícios da justiça gratuita e a condenação da ré aos ônus sucumbenciais.

A petição inicial foi instruída com diversos documentos, incluindo cópias do processo executivo e dos embargos, bem como provas de seu domicílio.

Por meio da decisão de ID 129163157, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao autor, porém, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a questão da nulidade da citação já teria sido apreciada e rejeitada nos embargos à execução.

O autor opôs Embargos de Declaração (ID 130302159), alegando omissão na decisão que indeferiu a liminar, por não ter analisado todas as nulidades arguidas na inicial, que extrapolavam a mera alegação de não esgotamento das diligências.

Devidamente citada (ID 131072669), a ré VIBRA ENERGIA S.A. apresentou contestação (ID 131141485). Preliminarmente, impugnou a concessão da justiça gratuita, sustentando que o autor possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. Arguiu, ainda, a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que a matéria referente à nulidade da citação foi devidamente analisada e repelida na sentença dos Embargos à Execução nº 1031507-21.2021.8.11.0041, a qual transitou em julgado, operando-se a preclusão.

Suscitou, também, a impossibilidade jurídica do pedido, defendendo que a via adequada para desconstituir sentença transitada em julgado seria a ação rescisória, e não a ação anulatória.

No mérito, defendeu a regularidade da citação por edital, afirmando que foram esgotados os meios de localização do autor, que se encontrava em local incerto e não sabido, e que todos os requisitos legais foram observados. Ao final, pugnou pela improcedência total dos pedidos e pela condenação do autor nos ônus
da
sucumbência.

O autor apresentou réplica à contestação (ID 133788876), rechaçando as preliminares e reiterando os termos de sua inicial. Refutou a impugnação à justiça gratuita, detalhando sua situação financeira precária. Combateu a tese de coisa julgada, reforçando a natureza
transrescisória
do vício de citação e o cabimento da
querela
nullitatis
.

Sustentou a existência de manifesto prejuízo em sua defesa, evidenciado pela atuação limitada da curadoria especial e pela ausência de interposição de recurso de apelação contra a sentença dos embargos. No mérito, reiterou a multiplicidade de vícios que invalidam a citação editalícia e acusou a ré de litigância de má-fé por omitir do juízo que mantinha negociações e formalizou novos contratos com o autor no mesmo período em que alegava desconhecer seu paradeiro.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 134500295), enquanto a parte autora requereu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do representante legal da ré (ID 135252830).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida, embora envolva questões de fato e de direito, encontra-se suficientemente elucidada pela prova documental já carreada aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação do convencimento deste Juízo.

A parte ré impugna o benefício da justiça gratuita concedido ao autor, argumentando que este possui patrimônio e aufere rendimentos que seriam incompatíveis com a alegação de hipossuficiência.

Contudo, a impugnação não merece prosperar. A concessão da gratuidade da justiça, conforme dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil, destina-se àqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário.

No caso em tela, a ré se limita a apontar a existência de patrimônio e a condição de empresário do autor, sem, contudo, desconstituir as robustas evidências de sua delicada situação financeira, demonstrada pela declaração de imposto de renda (ID 127108207) e pela extensa lista de outras execuções que enfrenta (ID 133792497), cujo montante supera significativamente seu patrimônio líquido.

A mera propriedade de bens imóveis, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, especialmente quando tais bens se encontram gravados com hipoteca e arrestados no bojo da própria execução que se busca anular, o que lhes retira a liquidez. Da mesma forma, a contratação de advogado particular não é óbice à concessão do benefício, conforme expressa dicção do artigo 99, § 4º, do CPC.

Dessa forma, os elementos apresentados pela ré não são suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada pelos documentos que indicam um passivo elevado e rendimentos incompatíveis com o pagamento das elevadas custas deste processo, cujo valor da causa é de R$ 1.463.226,05.

Portanto, REJEITO a impugnação e mantenho os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor.

A parte ré sustenta a preliminar de coisa julgada, ao argumento de que a nulidade da citação editalícia já foi matéria de análise e rejeição na sentença proferida nos Embargos à Execução nº 1031507-21.2021.8.11.0041, a qual transitou em julgado. Alega, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido, por entender que a via processual adequada para a desconstituição de sentença de mérito transitada em julgado seria a Ação Rescisória, e não a Ação Anulatória.

Entendo que tais questões guardam relação intrínseca com a análise da pretensão deduzida na presente ação anulatória, confundindo-se, portanto, com o próprio mérito da controvérsia, na medida em que exigem exame aprofundado acerca dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, bem como da adequação da via processual eleita pelo autor.

Assim, por se
tratarem
de matérias que se imbricam diretamente com o mérito, deixo de apreciá-las em sede preliminar, a fim de analisá-las no enfrentamento do mérito da demanda.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A presente demanda, nominada
querela
nullitatis

insanabilis
, constitui o meio processual idôneo para arguir a inexistência jurídica de uma sentença proferida em um processo no qual não se aperfeiçoou a relação processual de forma válida, notadamente pela ausência ou nulidade absoluta da citação.

Trata-se de vício de natureza
transrescisória
, ou seja, um defeito de tal gravidade que impede a própria formação da coisa julgada material, não se sujeitando, portanto, ao prazo decadencial de dois anos da ação rescisória.

Enquanto a ação rescisória visa desconstituir uma sentença de mérito que, embora eivada de um dos vícios taxativamente elencados no artigo 966 do CPC, foi proferida em um processo existente e válido, a querela
nullitatis
ataca uma decisão que é juridicamente inexistente por ausência de pressuposto essencial de validade do processo.

A citação válida é, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil, requisito indispensável para a validade do processo. Sua ausência ou a ocorrência de vício insanável que a equipare à inexistência contamina todos os atos subsequentes e impede que a sentença produza efeitos, não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada sobre a matéria.

Este é o entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, que reconhecem a nulidade da citação como vício que pode ser arguido a qualquer tempo e por meio de ação declaratória de inexistência.

Com efeito, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O cabimento da querela
nullitatis

insanabilis
é indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia (v.g., CPC,
arts
. 475-L, I, e 741, I). Todavia, a moderna doutrina e jurisprudência, considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela
nullitatis

insanabilis
. Assim, em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (
ii
) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior; (
iii
) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo
eg
. Supremo Tribunal Federal. 3. No caso em exame, a
actio

nullitatis
vem ajuizada sob o fundamento de existência de vício insanável no acórdão proferido pelo c. Tribunal de Justiça, em apelação em execução de alimentos, consubstanciado na falta de correlação lógica entre os fundamentos daquele decisum e sua parte dispositiva, o que equivaleria à ausência de obrigatória motivação do julgado
( CPC
, art. 458 e CF/88, art. 93, IX). 4. Entretanto, não é cabível, em virtude do instituto da preclusão, o ajuizamento de querela
nullitatis

insanabilis
, com base em falta ou deficiência na fundamentação da decisão judicial. Não há falar, pois, em hipótese excepcional a viabilizar a relativização da coisa julgada, sobretudo porque aqui não se vislumbra nenhum vício insanável capaz de autorizar o ajuizamento de querela
nullitatis

insanabilis
, pois bastaria à parte ter manejado oportunamente o recurso processual cabível, para ter analisada sua pretensão. 5. Recurso especial a que se nega provimento. -
( REsp
n. 1.252.902/SP, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
24/10/2011)

Ademais, o fato de a questão ter sido suscitada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, nos autos dos embargos à execução, não obsta o ajuizamento da presente demanda.

Primeiro, porque a defesa exercida por curador especial, embora meritória,
é
inerentemente limitada pela ausência de contato com a parte e pelo desconhecimento dos fatos e das provas que apenas o próprio executado poderia apresentar.

O prejuízo, nestes casos, é manifesto e se agrava sobremaneira quando, como no caso dos autos, a curadoria não interpõe recurso de apelação contra a sentença que lhe foi desfavorável, permitindo o trânsito em julgado de uma decisão que poderia ser revertida em instância superior. Tal omissão, por si só, evidencia o cerceamento de defesa sofrido pelo autor.

Com efeito, é cediço que a legislação, doutrina e jurisprudência admitem hipóteses excepcionalíssimas de relativização da coisa julgada, cuja intangibilidade e imutabilidade tem assento e proteção na própria Constituição Federal (art. 5º, XXXVI), e que visa à estabilização dos conflitos em favor da segurança jurídica, também constitucionalmente prevista, que a prestação jurisdicional deve ter.

Segundo a teoria da relativização da coisa julgada, haverá situações em que a própria sentença, por conter vícios insanáveis, será considerada inexistente juridicamente. Se a sentença sequer existe no mundo jurídico, não poderá ser reconhecida como tal, e, por esse motivo, nunca transitará em julgado.

A
querela
nullitatis

insanabilis
, segundo a doutrina:

"destina-se à constatação da inexistência da sentença. É exercitável 'a qualquer tempo', pois, sendo precipuamente declaratória, não está sujeita a prazos de prescrição ou decadência. Estão legitimados a formulá-la tanto o vencido quanto o vencedor, cujo interesse pode residir na eliminação da incerteza criada pela aparência de sentença. É de competência do juiz de primeiro grau (
rectius
: do juiz com competência originária para a causa objeto da sentença inexistente)"(TALAMINI, Eduardo. Coisa Julgada e Sua Revisão, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 368).

Portanto, o cabimento da ação declaratória de nulidade é indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou ausência de citação e, neste aspecto, a moderna doutrina e jurisprudência, indica a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o
decisum
transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente.

A coisa julgada, de assento constitucional, erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em obséquio à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade.

Assim, a coisa julgada, a um só tempo, não apenas impede que a mesma controvérsia, relativa às mesmas partes, seja novamente objeto de ação e, principalmente, de outra decisão de mérito, como também promove o respeito e a proteção ao que restou decidido em sentença transitada em julgado. Uma vez transitada em julgado a sentença, a coisa julgada que dela dimana assume a condição de ato emanado de autoridade estatal de observância obrigatória imune, inclusive, às alterações legislativas que porventura venham a ela suceder, relegando-se a um segundo plano, o raciocínio jurídico desenvolvido pelo julgador, os fundamentos ali exarados, a correção ou a justiça da decisão, pois estes, em regra, já não mais comportam nenhum questionamento.

Atento à indiscutível falibilidade humana, mas sem descurar da necessidade de conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, a lei adjetiva civil estabelece situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, observado, contudo, o prazo fatal e decadencial de 2 (dois) anos, em regra.

A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio da via rescisória, a doutrina e jurisprudência admitem, também, o ajuizamento de ação destinada a declarar vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado que, por
tal
razão, apenas faria coisa julgada formal, mas nunca material, inapta, em verdade, a produzir efeitos.

Ao contrário da ação rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída, a ação anulatória tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência e, por consequência, de validade.

Portanto, a proteção conferida à coisa julgada não pode servir como escudo para perpetuar nulidade tão grave, que esvaziou por completo o contraditório e a ampla defesa do demandado. Ao revés, a relativização, aqui, não fragiliza a autoridade da coisa julgada, mas a preserva em sua verdadeira essência, afastando apenas aquela que se apresenta de forma aparente e ilegítima, por ausência de pressuposto processual essencial.

A citação é o ato pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo, por essa razão, o pilar sobre o qual se assenta o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, direitos fundamentais insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A sua ausência ou a realização de forma viciada configura o mais grave dos vícios processuais, na medida em que subtrai da parte o direito de se defender e de influir na formação do convencimento do julgador.

A citação por edital, por sua vez, é modalidade de citação ficta, de caráter absolutamente excepcional. Sua utilização é restrita às hipóteses em que o citando é desconhecido ou incerto, ou quando se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme preceitua o artigo 256 do Código de Processo Civil. A
excepcionalidade da medida impõe ao autor da ação o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, o esgotamento de todas as diligências razoáveis e possíveis para a localização do réu, antes de se valer da via editalícia.

O parágrafo 3º do mesmo artigo 256 do CPC estabelece, de forma clara, que "o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

A norma processual, portanto, não se contenta com meras tentativas frustradas de citação no endereço inicialmente fornecido; exige uma postura ativa da parte exequente na busca por outros paradeiros, utilizando-se dos meios que o próprio Poder Judiciário lhe disponibiliza.

No caso concreto, a análise detida dos autos da Ação de Execução nº 1018254-68.2018.8.11.0041 revela
uma flagrante
e inescusável inobservância a esses preceitos legais.

Conforme se verifica, após a distribuição da ação em 26 de junho de 2018, foi expedida uma única carta precatória para a Comarca de Ji-Paraná/RO, a qual foi devolvida com a certidão negativa do Oficial de Justiça em 27 de setembro de 2020 (ID 51771537). Ato contínuo, em 24 de março de 2021, a parte exequente, ora ré, peticionou nos autos (ID 51771536), alegando que as tentativas de citação restaram infrutíferas e, com base nisso, pleiteou o arresto dos bens e, de forma açodada, a citação por edital.

É patente que não houve o esgotamento das diligências. A exequente não requereu a este Juízo a realização de qualquer pesquisa por meio dos sistemas conveniados, como SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD, ferramentas eficazes e à disposição do Judiciário para a localização de endereços atualizados das partes. Tampouco requereu a expedição de ofícios a órgãos públicos ou a concessionárias de serviços de água, energia e telefonia, diligências que poderiam facilmente ter revelado o paradeiro do autor.

A citação por edital foi, portanto, deferida de plano, com base em uma única tentativa frustrada, o que constitui nulidade absoluta por violação direta ao artigo 256, § 3º, do CPC.

A situação se agrava sobremaneira quando se constata que o pressuposto fático para a citação ficta, a localização incerta e não sabida do executado, era inverídico. O autor logrou êxito em comprovar, por meio de documentos (
IDs
127108196, 127108201, 127108205 e 127108209), que reside de forma contínua no endereço para o qual a citação foi tentada, tendo sido, inclusive, localizado e citado em outros processos judiciais naquele mesmo local. A certidão do Oficial de Justiça, que descreveu o imóvel como "um terreno murado, mas sem residência", demonstrou-se equivocada, pois o autor provou que se trata de sua residência, composta por dois imóveis contíguos (casa e garagem).

Além disso, a própria ré, VIBRA ENERGIA S.A., demonstrou comportamento contraditório. Conforme evidenciado pelo autor em sua réplica (ID 133788876), no mesmo período em que afirmava em juízo desconhecer o paradeiro do executado, mantinha com ele tratativas comerciais que culminaram na celebração de um novo contrato (Termo Aditivo - ID 133792502), no qual o autor indicou como seu domicílio o mesmo endereço de Ji-Paraná/RO. Tal fato, por si só, mitiga a alegação de local incerto e não sabido e revela que a opção pela citação editalícia foi uma estratégia para acelerar a execução sem o devido contraditório.

Como se não bastassem tais vícios materiais, o procedimento da citação editalícia também foi eivado de nulidades formais.

Do exame acurado dos autos, constata-se que o edital de citação (Id. 62566533) foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 11039 em 10/08/2021, com publicação em 11/08/2021, prevendo prazo de 30 (trinta) dias, cujo termo final ocorreria em 10/09/2021.

Consta nos autos certidão de decurso de prazo datada de 19/08/2021, a indicar que o prazo da executada
Multilub
Comércio de Lubrificantes Ltda. teria decorrido em 18/08/2021. Entretanto, tal registro se mostra manifestamente equivocado, pois o prazo editalício de 30 dias, contado da data da publicação (11/08/2021), somente se encerraria em 10/09/2021.

Não obstante, a decisão que nomeou o curador especial foi proferida em 08/09/2021, portanto, antes mesmo do término regular do prazo conferido pelo edital.

A certidão de Id. 62567219, utilizada como fundamento para a decisão que nomeou curador especial (Id. 64872890), não guarda pertinência com o ato citatório, limitando-se a consignar manifestação da exequente acerca de depósito de diligência. A partir da certidão foi considerado o decurso do prazo do edital, fundamentando nessa certidão a nomeação do Defensor Público para atuar como curador especial.

O conjunto desses elementos revela que a citação editalícia não observou a estrita legalidade prevista nos
arts
. 256 e 257 do CPC/2015, tampouco assegurou ao demandado o exercício efetivo do contraditório. Ao contrário, houve erro material no registro do prazo, indevida abreviação do lapso editalício e precipitada nomeação de curador especial, antes do termo final de comparecimento espontâneo.

Por fim, o prejuízo ao autor é inegável e presumido. A nomeação de curador especial, embora necessária em casos de citação ficta válida, não supre a ausência da parte no processo.

Ainda que se reconheça a atuação diligente do Defensor Público, a defesa apresentada sob curadoria especial revestiu-se de caráter meramente formal e genérico, sem acesso às informações fáticas necessárias, tampouco com a possibilidade de articulação probatória adequada. E, o que é mais grave, a ausência de interposição de
recurso de apelação contra a sentença de improcedência consolidou sem ao menos a submissão da matéria à instância recursal, haja vista a não interposição de recurso.

Tal omissão, à vista do contexto em que se desenvolveu a demanda, revela inequívoca deficiência no patrocínio da defesa, porquanto a insurgência recursal constituía a via adequada para provocar a instância superior a reexaminar a validade da citação editalícia e os demais fundamentos da decisão hostilizada.

Nesse sentido, trago a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL (QUERELA NULLITATIS). CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU. I- A "querela
nullitatis

insanabilis
" constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada. (...) V-
A nulidade da citação ficta acarreta prejuízo presumido à defesa do réu. Por melhor que seja o cumprimento do
munus
público pelo curador especial, este jamais poderá alegar tudo aquilo que poderia ser apresentado em defesa do réu visto que não mantém com ele nenhum contado, não lhe sendo possível ter ciência de toda a verdade do fato que motivou a propositura da ação.
(TJ-GO – AP 00175539020148090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/10/2018)

Importa salientar que a nulidade da citação editalícia, ora reconhecida, não tem o condão de atingir o ato de arresto realizado nos autos originários.

O arresto, disciplinado pelo art. 830 do Código de Processo Civil, é medida cautelar típica, destinada a assegurar a efetividade da execução diante da ausência de bens penhoráveis encontrados pelo oficial de justiça. Trata-se de providência de natureza acautelatória e autônoma, que pode ser determinada independentemente da prévia citação do executado, razão pela qual não se confunde com o vício ora reconhecido.

Portanto, diante da constatação de vícios insanáveis, ausência de esgotamento das diligências, inveracidade do pressuposto fático de local incerto e não sabido, desobediência às formalidades legais do ato e o manifesto prejuízo à defesa, o reconhecimento da nulidade absoluta da citação editalícia.

Como consectário lógico, deve-se, pois, restituir ao autor o prazo legal para apresentação de defesa, a fim de que lhe seja assegurado o devido processo legal.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Anulatória de Ato Jurídico (
Querela
Nullitatis

Insanabilis
), para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA do ato de citação por edital de IVANI ALVES TRINDADE realizado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1018254-68.2018.8.11.0041 e, por consequência, DECLARAR A NULIDADE da nomeação de curador especial, bem como de todos os atos praticados nos autos dos Embargos à Execução nº 1031507-21.2021.8.11.0041, inclusive a sentença de mérito ali proferida, na parte que atingiu o executado Ivani Alves Trindade.

RESTITUO AO EXECUTADO IVANI ALVES TRINDADE o prazo legal para apresentação de defesa nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1018254-68.2018.8.11.0041, assegurando-lhe o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, determinando-se que a intimação para tal fim seja realizada por meio de publicação dirigida ao advogado constituído da parte, nos próprios autos executivos.

Condeno a parte ré, VIBRA ENERGIA S.A., ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor.

Transitada em julgado esta decisão, certifique-se o seu teor nos autos da Ação de Execução nº 1018254-68.2018.8.11.0041.

Após, cumpridas as formalidades legais, transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Em suas razões recursais (ID 324717370), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Regularidade da citação por edital e ausência de nulidade absoluta
;

Apresentação de embargos à execução pela Defensoria Pública como curadora especial
;

Coisa julgada e preclus
ã
o consumativa
;

Nulidade de algibeira e comportamento processual contraditório
;

Revogação do benefício da justiça gratuita
;

A Apelante pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, extinguindo o feito sem resolução de
mérito
ou, subsidiariamente, julgando improcedentes os pedidos, com a revogação da gratuidade de justiça e inversão
dos
ônus sucumbenciais.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Sentença (43605829) - Prioridade: Normal - ID do documento (208526976)
– PJE 1º Grau)
e o preparo foi devidamente recolhido
(ID.
328596371
)
.

As contrarrazões foram apresentadas (ID 324717373), pugnando pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários
advocatícios
em grau recursal
(ID.
324717373
)
.

Registre-se, por oportuno, que no curso do processamento do presente recurso sobreveio sentença nos autos da execução originária declarando a prescrição da pretensão executória, circunstância que
demandou a intimação das partes para manifestação após determinação deste relator (ID.
335514869
e
335316381
)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

VIBRA ENERGIA S.A

APELADO(S):

IVANI ALVES TRINDADE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo.

Cuida-se de ação anulatória de ato jurídico (
querela
nullitatis

insanabilis
) ajuizada por Ivani Alves Trindade em face de Vibra Energia SA, na qual se busca a declaração de nulidade absoluta da citação por edital realizada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1018254-68.2018.8.11.0041.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade da citação editalícia por inobservância dos requisitos legais e ausência de esgotamento das diligências para localização do executado.

A parte apelante sustenta que a citação por edital foi regular, precedida de tentativa frustrada por carta precatória, e que a nulidade já teria sido apreciada e rejeitada nos embargos à execução opostos pela Defensoria Pública como curadora especial, formando coisa julgada.

Alega ainda que o apelado agiu com má-fé ao arguir tardiamente a nulidade, configurando comportamento contraditório, e impugna o benefício da justiça gratuita concedido.

A parte apelada, em suas contrarrazões, refuta as teses recursais, reiterando a gravidade dos vícios processuais e a má-fé da apelante, que teria utilizado a citação editalícia para suprimir o direito de defesa enquanto mantinha negociações extrajudiciais com o executado.

Defende a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

Passo à análise das teses recursais.

Regularidade da citação por edital e ausência de nulidade absoluta

A primeira tese recursal visa demonstrar que a citação por edital teria observado os requisitos legais, sendo precedida de diligência frustrada e autorizada por decisão judicial fundamentada.

O artigo 256 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses excepcionais em que se admite a citação por edital, dispondo que tal modalidade será utilizada quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar, ou nos casos expressos em lei.

O parágrafo 3º do mesmo dispositivo é categórico ao estabelecer que
o
"

réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
".

A finalidade da norma é assegurar que a citação ficta, por ser excepcional e restritiva do direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, somente seja deferida após o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização da parte

(
STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1736002 TO 2018/0087989-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022
)
. Trata-se de garantia constitucional que não pode ser relativizada por conveniência processual ou economia de atos.

A análise dos autos da execução originária
1018254-68.2018.8.11.0041

revela que houve apenas uma única tentativa de citação por meio de carta precatória expedida para a Comarca de Ji-Paraná/RO, a qual retornou com certidão negativa em 27 de setembro de 2020
, conforme:

Na sequência
, em 24 de março de 2021, a exequente requereu o arresto de bens e a citação por edital
(ID.
51771536
– PJE 1º grau –
1018254-68.2018.8.11.0041
)
, sem qualquer diligência complementar.

Não se trata de impor a adoção de diligências específicas, mas de exigir demonstração concreta de esforço efetivo e proporcional para a localização da parte, o que não se verifica quando há apenas uma tentativa isolada.

Assim, é o entendimento da jurisprudência consolidada do STJ:

PROCESSAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE.
INEXISTÊNCIA .
NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONÂNEO. RECURSO PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo em recurso especial e negou-lhe
provimento .
II - Sustenta a parte que não foram analisados todos os temas apresentados no recurso, notadamente no que se refere à ausência de citação válida. III - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que julgou improcedente exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos de Ação Civil Pública, em que se busca reparação por atos de desmatamento em área de reserva legal, e infração ambiental em área de proteção permanente no imóvel. O recorrente alega que a citação via edital é inválida, já que ausentes os requisitos que justificam a utilização dessa modalidade citatória. IV - No Tribunal a quo, a decisão hostilizada foi mantida, considerando que o recorrente estaria se
ocultando .
V - No entanto, conforme consta no acórdão recorrido, o recorrente não se encontrava em lugar incerto ou inacessível a justificar a sua citação por edital, conforme as hipóteses legais previstas no art. 256 do CPC. VI -Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte.
Precedente .
VII - Reconhecida a nulidade da citação feita por edital,
devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da citação inválida. VIII - Por outro lado, cabe a aplicação do disposto no art. 239, § 1º do CPC, pelo qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação. IX - Agravo interno provido para conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento para declarar a nulidade da citação feita por edital, no processo originário e considerar a citação a partir da intimação deste
acórdão .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2197394 RO 2022/0270061-8, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2023)

Assim, o
argumento da apelante de que "uma tentativa frustrada" seria suficiente para autorizar a citação editalícia não encontra respaldo legal
ou
jurisprudencial.

É que a
norma processual exige o esgotamento das tentativas de localização, não se contentando com mera diligência isolada
, sendo que a afirmação pelo Recorrente de que
"
informou nos autos a inexistência de novos endereços conhecidos e, diante disso, requereu a citação por edital
"
(ID.
324717370
– p. 5)
demonstra a ausência de qualquer esforço efetivo para localizar o executado.

Tal afirmação, longe de comprovar o esgotamento das diligências, evidencia precisamente o contrário: a inexistência de qualquer esforço investigativo para além do endereço inicialmente indicado.

Em caso similar, julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos, que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação por edital e, por conseguinte, negou o restabelecimento da pensão alimentícia. Os agravantes sustentam que a citação ficta foi realizada sem o esgotamento das diligências mínimas exigidas pelo art. 256, §3º, do CPC, o que teria comprometido a validade da relação processual, uma vez que residem temporariamente no exterior para fins acadêmicos e mantêm domicílio familiar no Brasil. Requerem a anulação da sentença exoneratória e o retorno dos autos à origem para o devido processamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que nega o reconhecimento de nulidade de citação por edital proferida após a sentença; e (
ii
) estabelecer se a citação por edital promovida no caso concreto é nula por ausência de esgotamento das diligências exigidas pelo ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR: O vício na citação configura nulidade absoluta de natureza
transrescisória
, podendo ser arguido a qualquer tempo por meio de simples petição, ação declaratória ou impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual é cabível sua impugnação via agravo de instrumento mesmo após a prolação da sentença, quando a decisão tiver natureza interlocutória e produzir efeitos autônomos no
processo. O art. 239 do CPC estabelece que a validade do processo depende de citação válida da parte demandada, sendo a citação por edital uma modalidade excepcional, admissível apenas quando esgotados todos os meios possíveis de localização do réu. A análise dos autos revela que o juízo a quo se limitou à consulta ao sistema INFOSEG antes de autorizar a citação por edital, sem promover diligências complementares por meio de outros sistemas disponíveis (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD), nem oficiar a órgãos públicos e concessionárias, o que evidencia a inobservância do disposto no art. 256, §3º, do CPC. A falta de citação válida compromete a formação da relação processual e enseja a nulidade dos atos decisórios subsequentes ao ato citatório inválido, impondo-se o retorno dos autos à origem para a regularização do feito, com a restituição do prazo para apresentação de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento: É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que nega o reconhecimento de nulidade de citação, mesmo que proferida após a sentença, por se tratar de nulidade absoluta de natureza
transrescisória
, a qual pode ser arguida a qualquer tempo por meio de simples petição. A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC. A ausência de diligências complementares para localização do réu antes da citação ficta configura nulidade absoluta, que invalida os atos processuais subsequentes à citação. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 239, 247, 256, §3º e 1.015; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2069086/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2024,
DJe
09.02.2024; STJ, REsp 1.811.718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 02.08.2022,
DJe
05.08.2022; TJ-SP, AI 2292987-37.2023.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Paula Lima, j. 20.12.2023; TJ-GO, AI 5184264-07.2024.8.09.0000, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível. (N.U 1033998-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

Portanto, a citação por edital foi deferida sem o cumprimento dos requisitos legais, configurando nulidade absoluta por violação aos artigos 239
e
256, parágrafo 3º, bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A falta de citação válida compromete a formação da relação processual e enseja a nulidade dos atos decisórios subsequentes ao ato citatório inválido
.

Apresentação de embargos à execução pela Defensoria Pública como curadora especial

A segunda tese recursal sustenta que a nomeação de curador especial e a apresentação de embargos à execução teriam assegurado o contraditório e a ampla defesa, afastando qualquer nulidade. Tal argumentação, contudo, não se sustenta.

O instituto da curadoria especial, previsto no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil,
destina-se a assegurar representação processual substitutiva ao réu revel citado por edital ou com hora certa, desde que observados os requisitos legais da citação ficta
. Trata-se, portanto, de mecanismo excepcional que pressupõe a regularidade do ato citatório, e não instrumento apto a convalidar vícios na formação da relação processual.

Reconhecida a nulidade da citação por edital, igualmente nula se revela a própria nomeação do curador especial, por se tratar de ato processual dependente e consectário lógico da citação ficta inválida.

A curadoria especial não possui existência jurídica autônoma, razão pela qual não pode ser invocada para suprir a ausência de ciência real da parte nem para legitimar processo instaurado em desconformidade com o devido processo legal.

Ainda que assim não fosse, a atuação do curador especial é, por sua própria natureza, limitada e formal, realizada sem contato com a parte representada e sem acesso aos elementos fáticos indispensáveis ao exercício de defesa substancial.

Não se trata de contraditório efetivo, mas de tutela mínima destinada a mitigar, sem eliminar, os efeitos da ausência de ciência do réu, não se confundindo com a participação plena assegurada pelos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

A defesa apresentada pela curadoria especial limitou-se a suscitar, de forma genérica, a nulidade da citação por ausência de esgotamento das diligências, sem condições de produzir prova concreta acerca de circunstâncias relevantes que apenas o próprio executado poderia demonstrar, como a efetiva residência no local diligenciado e a existência de tratativas negociais paralelas mantidas com a exequente à época da suposta localização incerta.

Dessa forma, a atuação do curador especial, além de derivar de citação nula, não foi apta a assegurar contraditório substancial nem a ampla defesa, razão pela qual não convalida o vício originário, nem afasta a nulidade absoluta que contaminou o processo executivo desde a sua origem.

Coisa julgada e preclusão consumativa

A
Recorrente refuta, ainda, a apreciação da alegação de nulidade da citação mencionando que esta
já teria sido
discutida
, rejeitada e transitado em julgado nos embargos à execução
apresentado por curador especial
, formando coisa julgada material.

A coisa julgada material, prevista no artigo 502 do CPC, confere autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Contudo, tal instituto pressupõe a existência de processo válido, com relação processual regularmente constituída mediante citação eficaz.

A citação válida é
pressuposto
de existência e validade da relação processual, conforme expressamente estabelecido no artigo 239 do CPC. Sem citação válida, não há contraditório substancial, logo não há coisa julgada material oponível ao réu.

A decisão proferida em processo sem pressuposto de constituição válida é ineficaz em relação à parte não citada, ainda que formalmente existente.

No caso dos autos, reconhecida a nulidade absoluta da citação por edital, inexiste relação processual válida em face do executado. Os embargos opostos por curador especial não suprem a ausência de ciência real da parte nem convalidam o vício estrutural que contamina todo o processo desde sua origem.

A autoridade da coisa julgada não pode servir como escudo para perpetuar nulidade tão grave que esvaziou por completo o contraditório e a ampla defesa do executado.

Não se trata de relativizar a coisa julgada, mas de reconhecer que ela não se forma validamente quando ausente pressuposto essencial de constituição do processo.

Destaca-se que
os precedentes invocados pela apelante pressupõem partes validamente integradas ao processo.

Na hipótese dos autos, não houve citação válida, logo não houve participação efetiva, razão pela qual não há dever de impugnação nem ônus de recorrer.

A preclusão pressupõe contraditório válido, o que inexiste quando reconhecida a nulidade absoluta da citação.

Portanto, não há falar em coisa julgada material nem em preclusão consumativa, pois ambos os institutos pressupõem processo válido e participação efetiva da parte, circunstâncias inexistentes no caso concreto.

Nulidade de algibeira e comportamento processual contraditório

O Recorrente alega que a executada/recorrida
teria suscitado tardiamente a nulidade, apenas para frustrar a execução, configurando comportamento contraditório e abuso de direito processual.

A nulidade de algibeira caracteriza-se pela suscitação tardia de vício processual quando a parte tinha ciência prévia do defeito, possibilidade real de arguição e optou estrategicamente por silenciar para obter vantagem processual posterior.

No caso concreto, tais pressupostos não se verificam
, visto que houve a intervenção de curador especial
nomeado em razão da própria ausência de ciência da parte.

Conforme já mencionado, o
vício de citação constitui nulidade absoluta, não sujeita à preclusão nem aos limites da boa-fé objetiva quando a parte jamais foi validamente integrada ao processo.

A ausência de citação válida afasta qualquer dever de lealdade processual, pois não há como exigir comportamento leal de quem sequer teve oportunidade de participar do contraditório.

A ordem cronológica dos atos processuais é irrelevante quando se trata de nulidade absoluta de citação, que pode ser arguida a qualquer tempo, por qualquer meio idôneo, inclusive reconhecida de ofício pelo juízo.

O ajuizamento da presente
querela
nullitatis
foi a primeira oportunidade efetiva que o executado teve para questionar a validade do processo executivo.

Assim, não se configura nulidade de algibeira nem comportamento processual contraditório por parte do apelado, mas sim legítimo exercício do direito constitucional de defesa contra processo executivo eivado de nulidade absoluta.

Revogação do benefício da justiça gratuita

Por fim,
impugna a concessão da justiça gratuita, alegando que
a
apelad
a
possui patrimônio e condições financeiras incompatíveis com o benefício.

O artigo 98 do CPC estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em contrário.

Não obstante, a parte Recorrida acostou aos autos a declaração de imposto de renda indicando a inexistência de liquidez de bens que pudessem justificar a negativa de deferimento da justiça gratuita (ID.
324716927
).

A mera propriedade de bens imóveis, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, especialmente quando tais bens se encontram gravados e indisponíveis.

A esse respeito, julgado desta Corte:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALOR EXPRESSIVO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO MESMO COM PARCELAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Divisão de Terras Particulares c/c Extinção de Condomínio, que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, facultando o pagamento das custas processuais, no valor total de R$ 46.500,00, em 06 parcelas de R$ 7.750,00. O agravante alegou impossibilidade de arcar com tal valor, mesmo de forma parcelada, tendo em vista sua renda líquida mensal média de R$ 6.945,20, com redução recente para R$ 2.580,84, e defendeu que o valor do imóvel discutido na ação não poderia ser considerado para indeferimento do benefício, por se tratar de patrimônio imobilizado, sem geração de renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da sua renda mensal e da inexistência de elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência, ainda que possua patrimônio imobilizado de valor expressivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça é admitida nos termos do art. 98 do CPC, desde que comprovada a insuficiência de recursos, sendo presumida a hipossuficiência da pessoa natural mediante simples declaração, conforme dispõe o art. 99, §3º, do mesmo diploma. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada apenas por elementos objetivos que comprovem a capacidade financeira da parte requerente. Os documentos apresentados demonstram que o agravante possui renda mensal inferior ao valor das parcelas fixadas pelo juízo de origem, o que evidencia a impossibilidade de pagamento das custas sem comprometer sua subsistência. A existência de patrimônio imobilizado não impede, por si só, a concessão do benefício, especialmente quando se trata do próprio objeto da ação, sem geração de renda ou liquidez imediata, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A renda líquida mensal inferior ao valor das custas processuais, mesmo se parceladas, justifica a concessão da gratuidade da justiça. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por provas concretas de capacidade econômica. A existência de patrimônio imobilizado, sem liquidez ou geração de renda, não é suficiente para negar o benefício da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98
e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 70084071349, Rel. Des. João Moreno Pomar, 18ª Câmara Cível, j. 22.05.2020. (N.U 1041052-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

Do mesmo modo, a
contratação de advogado particular também não constitui óbice à concessão do benefício, conforme expressa disposição do artigo 99, parágrafo 4º, do CPC, máxime quando demonstrado que a remuneração está condicionada ao êxito da demanda.

A análise da capacidade econômica deve considerar não apenas a existência formal de patrimônio, mas sua liquidez, disponibilidade imediata e aptidão para suportar custas de elevado valor sem comprometimento da subsistência.

Considerando o elevado valor das custas processuais (superior a R$ 40.000,00) e a comprovada situação de dificuldade financeira do apelado, a concessão da gratuidade da justiça mostra-se adequada e deve ser mantida
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
de Apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença fustigada
.

Ante a manutenção integral da sentença recorrida, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada
para 12%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026